Tribunal: CARF
Processo: 16366.720674/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Data de julgamento: 2024-05-22

Ementa:
Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCORREÇÕES CONSTATADAS. PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DA DECISÃO. DEFERIMENTO.
As irregularidades, incorreções e omissões constatadas na decisão recorrida
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, nos termos do artigo 60 do Decreto no
70.235/72.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO. VEDAÇÃO
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão
das contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de
2002. e no10.833, de 2003
TAXA DE SEGURO. CRÉDITO. PIS/COFINS. VEDADO.
Considerando-se o critério de essencialidade e/ou relevância, a taxa de seguro de armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável do processo produtivo; nem a sua ausência priva a produção quanto aos aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência; ademais, a taxa de seguro de armazenagem na venda não decorre de imposição legal, nem integra o processo produtivo, portanto, não gera crédito da não cumulatividade do PIS/Cofins.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
VEDADO.
A legislação pertinente é restritiva quanto ao ressarcimento ou
compensação dos créditos presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637/02, salvo situações excepcionadas em leis específicas.
DIREITO CREDITÓRIO. PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE
DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720674/2012-67
ACÓRDÃO
3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCORREÇÕES CONSTATADAS. PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DA DECISÃO. DEFERIMENTO.
As irregularidades, incorreções e omissões constatadas na decisão recorrida
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, nos termos do artigo 60 do Decreto no
70.235/72.
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. INSUMO. SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO ORDINÁRIO. VEDAÇÃO
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão
das contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de
2002. e no10.833, de 2003.
TAXA DE SEGURO. CRÉDITO. PIS/COFINS. VEDADO.
Considerando-se o critério de essencialidade e/ou relevância, a taxa de
seguro de armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo; nem a sua ausência priva a produção quanto aos
aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência; ademais, a taxa de
seguro de armazenagem na venda não decorre de imposição legal, nem
integra o processo produtivo, portanto, não gera crédito da não
cumulatividade do PIS/Cofins.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
VEDADO.
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
2
A legislação pertinente é restritiva quanto ao ressarcimento ou
compensação dos créditos presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art.
5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637/02, salvo situações excepcionadas em leis
específicas.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PIS/COFINS.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE
DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no
1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, rejeitar preliminar de nulidade do acórdão por não ter apreciado as provas constantes
dos autos e no mérito dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito à correção
monetária do crédito pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de
360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco; ii) por maioria, para manter as glosas
efetuadas sobre os créditos relativos às aquisições de café de cooperativas sujeitas à suspensão.
Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator); iii) por voto de qualidade,
rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido pela descrição equivocada das notas fiscais
de aquisição e no mérito para manter as glosas de despesas de seguro com armazenagem e manter
a não autorização do ressarcimento do saldo de crédito presumido pleiteado no período por
vedação legal. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator) e Joana
Maria de Oliveira Guimarães. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Pedro Sousa
Bispo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
3
RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep não-cumulativo Exportação,
relativo ao 2° trimestre de 2011, pleiteado por meio do PER n° 33411.44022.260711.1.1.08-
1208, transmitido em 26/07/2011, indicando um crédito de R$ 2.534.910,54, com base no
§ 1° do art. 5° da Lei n° 10.637, de 2002.
A DRF em Londrina, após a análise dos documentos apresentados pela contribuinte, com
base na Informação Fiscal, datada de 30/11/2012, emitiu Despacho Decisório deferindo
parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo o direito creditório de R$
2.184.128,61 de PIS/Pasep não-cumulativo incidente sobre receitas de exportação, relativo
ao 2° trimestre de 2011, mas, subtraindo desse valor R$ 1.267.455,27 (correspondente à
antecipação de 50% do crédito pleiteado, prevista na Portaria n° 348/2010) que já fora
ressarcido à interessada no PAF n° 16366.720114/2012-11 (apensado aos autos),
remanesceu o valor de R$ 916.673,34.
Conforme se observa pela informação Fiscal, o indeferimento parcial do pleito se deu em
virtude de:
1) aproveitamento de crédito integral das contribuições do PIS/Pasep e Cofins nas
aquisições de café cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas, quando a
autorização legal é para o aproveitamento de crédito presumido nas aquisições não
sujeitas ao pagamento das contribuições (de pessoas físicas e com suspensão - de
pessoas jurídicas e decooperativas), a teor dos arts. 5°, 7° e 8° da instrução Normativa
SRF n° 660, de 2006, a ser utilizado somente para dedução das contribuições devidas; e
2) utilização indevida de despesas com seguros de mercadorias, que não são passíveis
de crédito da contribuição no sistema de não cumulatividade. Ressalta que emconsulta
formulada, na solução de Consulta n° 320, de 29/10/2004, foi concluído que as despesas
relativas à armazenagem e manipulação de café (pré-limpeza, eliminação inicial de
impurezas, posterior de grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o
tamanho dos grãos, ensaque, costura e blocação dos volumes e formação de lotes para
embarque), incluídas nas faturas emitidas pelas empresas de armazenagem, são
passíveis de aproveitamento; contudo, nas faturas de cobrança também estão incluídas
taxas de seguro, despesa não abrangida pela solução de consulta.
Cientificada da decisão de forma eletrônica, a interessada ingressou com manifestação de
inconformidade, cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após relato sucinto dos fatos, a contribuinte tece considerações acerca de
sua atividade operacional. Diz que adota o regime de apuração do lucro real e que faz jus
ao ressarcimento de créditos integrais relativamente à aquisição de insumos.
Após explicitar o termo "café cru", cuja nomenclatura poderia induzir ao equívoco de se
tratar de café in natura (aquele colhido no pé), argumenta que esse produto adquirido de
sociedades cooperativas resulta de um processo industrial anterior, sendo submetido a um
novo processo chamado de "rebeneficiamento" que, em outros termos, é o aperfeiçoamento
do produto para definição de aroma e sabor, sem lhe alterar a essência, citando como
exemplo a nota fiscal de aquisição n° 25.837, emitida pela COCAPEC, que consta: café cru,
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
4
não descafeinado, em grão arábica, COB 6 para melhor, peneiras 17 e abaixo, bebida dura,
o que pressupõe o processamento anterior. Esse processo, entende, permite-lhe apurar
crédito na forma do inciso II do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003. Ao destinar ao exterior o
café, tem as seguintes características: café cru, não descafeinado, grão arábica, COB 4 para
melhor, peneira 17 abaixo, bebida dura (nota fiscal n° 5423). Pondera que não obstante
realize, novamente, as atividades previstas no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, sobre
o café "cru" beneficiado, adquirido das sociedades cooperativas, ela não aproveita crédito
presumido, na medida em que é impossível o seu aproveitamento em duplicidade na cadeia
produtiva.
A seguir, discorre sobre as glosas efetuadas pelo fisco quando da análise de seus pedidos,
rebatendo a afirmação fiscal de que nas aquisições de sociedades cooperativas a empresa
deveria ter se apropriado de crédito presumido e não de crédito integral. Isso porque não é
ela quem realiza o primeiro processo de beneficiamento do café, conforme declarações de
cooperativas fornecedoras juntadas, no sentido de que exerceram, cumulativamente, as
atividades previstas no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004. Sobre a afirmação de que o
corretor é categórico ao determinar ao vendedor que deverá constar na nota fiscal que a
operação é tributada pelo PIS/Cofins, diz que se trata de um terceiro e que é compreensível
que o fornecedor destaque na nota fiscal que a operação é distinta de vendas efetuadas com
suspensão, porque sujeita à incidência das contribuições.
No item "III" de sua manifestação, reclama o direito ao crédito fiscal integral da
contribuição. Fala sobre a vinculação do crédito fiscal à cadeia produtiva do café, delineando
em três etapas, citando inclusive Acórdão desta DRJ neste mesmo sentido: 1a etapa -
cooperativas submetem o café in natura (colhido no pé), recebido de cooperado pessoa
física ou jurídica ou cerealista, com suspensão da incidência da contribuição, ao processo de
produção (art. 8°, § 6°, Lei n° 10.925), resultando no "café cru em grão" beneficiado e
aproveitando o crédito presumido (caput do art. 8° da mesma Lei); 2a etapa - por expressa
vedação (art. 9° § 1°) as sociedades cooperativas produtoras de "café cru em grão" não
podem dar outra saída com suspensão, já que a suspensão não se aplica às vendas,
resultado da produção do § 6° do art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, por isso estão sujeitas à
alíquota global e respectivo crédito pela adquirente independentemente da destinação -
revenda ou consumo; e 3a etapa - venda de "café cru em grão" ao exterior com a
manutenção e aproveitamento integral do crédito, nos termos dos arts. 5°, § 1°, e 6°, § 1°,
II, da Lei n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
Na sequência, no item IV de sua manifestação, discorre sobre o que chama de novo
entendimento do CARF acerca das despesas com seguro de mercadorias, devendo tal
conceito ser mais amplo do que o adotado para o IPI e ICMS, abrangendo todos os custos e
despesas suportados pela empresa em seu processo produtivo, nos termos da legislação do
IRPJ, e não só os bens e serviços efetivamente aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto. Também, diz, não se pode negar que as taxas de seguro incluem-se,
necessariamente, nos gastos com armazenagem, pela regra de que o acessório segue o
principal, já que seria inconcebível a hipótese de cobrança somente da taxa de
armazenagem pela prestadora de serviços, sem dar garantia, ou até mesmo segurança, no
caso de sua produção for deteriorada no armazém. E a Solução de Consulta engloba, ainda
que implicitamente, as taxas de seguros, por duas razões: enquadram-se no conceito de
insumo e constituem acessórias das despesas relativas à armazenagem.
No item V, pondera que a mora da Administração Tributária em proferir decisão conclusiva
(ultrapassados 360 dias) desqualifica a natureza escritural dos créditos, sendo passível de
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
5
atualização pela Taxa Selic, citando acórdão do CARF (Ressarcimento de IPI) que segue o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Após, no item VI, fala sobre o direito à compensação/ressarcimento em espécie dos créditos
presumidos incontroversos. Sobre o assunto afirma que os créditos presumidos,
aproveitados em relação à aquisição de insumos de pessoas físicas, bem como de pessoas
jurídicas, incontroversos e deferidos no julgamento administrativo, em relação a outras
operações realizadas pela Requerente, devem ser passíveis de compensação com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, ou então, ressarcidos em espécie, de acordo com a
interpretação do artigo 36 da Lei n° 12.058/2009 (regulamentado pelo artigo 18 da IN SRFB
n° 977/09), consentânea com os princípios da não cumulatividade e o da isonomia. Diz que
embora o dispositivo faça referência apenas aos créditos presumidos da contribuição,
apurados em relação ao setor da carne bovina, a possibilidade de compensação com outros
tributos administrados pela Receita Federal bem como o ressarcimento em espécie deve ser
estendidas aos demais setores do agronegócio exportador, sob pena de ofensa aos
princípios da não cumulatividade e o da isonomia. Requer, portanto, a aplicação analógica
do art. 36 da referida Lei aos créditos incontroversos de Cofins-Exportação no presente caso.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a reforma do despacho decisório para:
a) que seja reconhecido o direito ao crédito fiscal integral do PIS/Pasep em relação às
aquisições de "café cru" beneficiado de sociedades cooperativas e às despesas de seguro;
b) que seja restabelecido o aproveitamento do crédito fiscal integral do PIS/Pasep, com
o consequente deferimento do pedido de ressarcimento, nos termos da fundamentação,
para posteriorressarcimento em espécie;
c) a incidência da Taxa Selic sobre todos os créditos fiscais, sejam aqueles já
reconhecidos, sejam aqueles objeto de glosa;
d) que seja feita a compensação com outros tributos administrados pela RFB e/ou o
ressarcimento em espécie dos créditos presumidos do PIS/Pasep já reconhecidos e
incontroversos, nos termos da aplicação analógica do artigo 36 da Lei n° 12.058/09;
e) que, em virtude do direito a apropriação integral dos créditos do PIS/Pasep, seja
revista a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da Instrução
Normativa RFB n° 1.060 de 03/08/2010 ("ressarcimento acelerado"), em relação aos
futuros pedidos.
Após ciência da interessada e a apresentação da Manifestação de Inconformidade, foi
emitido novo Despacho Decisório, onde a autoridade da DRF Londrina decidiu REVER o
despacho anteriormente emitido, em virtude do "cancelamento da inscrição da empresa
Prime Comércio e Exportação de Café Ltda - ME, CNPJ 05.262.924/0001-80, pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Uberlândia, MG, nos termos do Ato Declaratório Executivo
n° 31, de 22/07/2013, publicado no Diário Oficial da União de 23/07/2013 (fl. 759), da qual
a interessada adquiriu produtos com aproveitamento de crédito de COFINS e de PIS" (cuja
análise dos fatos consta do processo 11634.720642/2013-11, que foi anexado a este
processo), com a conclusão de que o valor do crédito de PIS/Pasep não cumulativo incidente
sobre receitas de exportação do 2° trimestre de 2011, passível de ressarcimento, importa
em R$ 2.014.336,19. Em conseqüência, uma vez que fora ressarcido R$ 916.673,34, a
diferença de R$ 169.792,42 ressarcido indevidamente está sendo exigida no PAF n°
11634.720173/2014-42, juntado aos autos.
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
6
Cientificada do novo Despacho Decisório, foi opotunizado à interessada a apresentação de
complemento da manifestação de inconformidade, que assim o fez, argumentando que o
mercado de compra e venda de café em grãos "cru" é uma atividade dinâmica, na qual o
comprador não se envolve com particularidades dos atos praticados pelas empresas
fornecedoras, buscando no mercado o produto (suas características, classificação, preço,
condições de entrega etc.), sem fazer questionamentos acerca da propriedade, os quais se
limitam à constatação da regularidade dos fornecedores junto aos órgãos competentes,
conforme autenticidade ratificada pela Lei n° 12.527, de 2011 ("Lei de Acesso à
Informação"), e que as partes, comprador e vendedor, quase sempre são articulados por
corretores (atividade lícita e regulamentada). Ressalta que o simples fluxo de pagamentos
dos preços praticados pelo mercado (via Transferência Eletrônica Disponível - TED, por
exemplo) possibilita a concretização da operação em segundos.
Lembra que foi comunicada da revisão de ofício dos créditos fiscais integrais de todo o ano-
calendário de 2011, apresentando recurso administrativo no prazo legal, requerendo a
suspensão da exigibilidade do débito tributário decorrente da revisão de ofício. Mas, como
o pedido de suspensão dependia da análise da instância superior administrativa, resolveu
ingressar com Mandado de Segurança (n° 5010889-34.2014.404.7001) em relação a esse
ponto. Por se tratar da mesma matéria, ainda que mais abrangente (todo o ano-calendário
de 2011), o recurso administrativo deverá ser julgado simultaneamente com esta
Manifestação de Inconformidade, sob pena de decisões contraditórias entre si.
Cita que a empresa "Prime Comércio e Exportação de Café Ltda. - ME" foi fiscalizada em
operação especial instituída para a verificação de irregularidades no aproveitamento de
créditos do PIS/Pasep e Cofins, cujas conclusões foram estendidas à manifestante, sem
apresentação de provas concretas (apenas alegação de que a sua inscrição no CNPJ foi
cancelada desde 10/01/2010). Contudo, pondera a manifestante que desconhece tal
situação, já que na época das aquisições a empresa estava com seus cadastros ativos, e que
todo o acervo de dados colhidos pela fiscalização não é acessível por terceiros, o que dificulta
a sua defesa de forma cabal, ferindo o senso do contraditório e da ampla defesa ao permitir
que à autoridade tributária seja conferida tal prerrogativa de forma unilateral. Além do
mais, o Ato Declaratório Executivo foi publicado no DOU somente em 23/07/2013.
Salienta que o aproveitamento integral do crédito de PIS/Pasep e Cofins ocorreu pelas
informações constantes na nota fiscal, tal como a característica do café adquirido e de que
a operação foi tributada, as quais sinalizavam já ter sido submetido ao processo de
beneficiamento, previsto no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, em fase anterior.
Diz que o § 5° do art. 45 da IN RFB n° 1005, de 2010, trata de hipótese em que as pessoas
jurídicas (fornecedores) são declaradas inaptas, suspensas ou baixadas e, neste caso,
cogitar-se-ia em afastar a boa-fé em caso de não comprovadas as operações; contudo,
como se tratam de pessoas jurídicas com inscrição regular na época das aquisições, descabe
falar em afastamento da boa-fé. Mesmo assim, como ordena a legislação tributária, afirma
comprovar o pagamento do respectivo preço e o recebimento dos bens, inclusive a entrega
destes em seu domicílio.
Em outro tópico, reafirma que a obtenção de provas para a glosa de créditos se deu de forma
indireta e que não houve a sua participação na concepção, constituindo falta grave e motivo
bastante para se constituir em cerceamento ao direito de defesa. Enfatiza que é necessário
que o fisco demonstre a inequívoca participação da empresa no esquema fraudulento que
levou à glosa dos créditos, com clara demonstração do dolo e fala sobre prova emprestada
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
7
de outro processo, citando decisões do CARF. Insiste que a autoridade fiscal em nenhum
momento descaracterizou qualquer documento, nem tampouco foi constatada qualquer
fraude documental ou formal e, muito menos, foi apresentada prova cabal e irrefutável da
suposta fraude, concluio ou artifício nas operações e que a insinuação do fisco à prática de
simulação limitou-se exclusivamente à descrição do modus operandi da empresa
investigada e extensão dos efeitos nas operações com a manifestante.
Cita a Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o comerciante de boa-
fé tem direito ao aproveitamento de crédito de ICMS, decorrente da compra de mercadoria
com nota fiscal que posteriormente, declara-se inidônea, sendo o mesmo raciocínio
extensivo para o PIS/Pasep e a Cofins, dada a identidade entre as premissas básicas. Cita
ainda decisão do CARF que reconheceu o direito ao crédito integral das contribuições nas
aquisições de café de fornecedores inidôneos, quando houver a comprovação do pagamento
das transações e da entrega das mercadorias.
Por fim solicita:
1) a apreciação conjunta das manifestações e o julgamento simultâneo com recurso
administrativo no PAF n° 11634.720642/2013-11, com a conseqüente suspensão da
exigibilidade do crédito tributário até a decisão definitiva de mérito acerca das glosas
doscréditos fiscais;
2) a nulidade da decisão revisora, na parte em que glosa os créditos fiscais integrais da
contribuição, em razão da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
3) o reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral, em relação às aquisições de
"café cru" de pessoa jurídica, posteriormente, declarada inexistente de fato, com
incidência da Taxa SELIC e, caso mantida a glosa, o recálculo dos créditos do PIS/Pasep
e da Cofins, com a devolução dos valores de tributos recolhidos nessas operações
(IRPJ/CSLL); e
4) seja revista a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da Instrução
Normativa RFB n° 1.060, de 2010 (Ressarcimento acelerado), em relação aos futuros
pedidos, e protesta pela juntada posterior de todos os documentos e demais provas que
se julguem necessários para o deslinde da questão.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por meio do
Acórdão no 06-53.377, de 23 de setembro de 2015, julgou “[...] procedente em parte a manifestação
de inconformidade, para [...] reconhecer o crédito adicional de PIS/Pasep não cumulativo mercado
externo, passível de ressarcimento e/ou compensação, nos valores de R$ 2.976,48 e R$ 5.952,40,
relativos aos meses de maio/2011 e junho/2011, respectivamente, além da alteração do Saldo de
Crédito do Mercado Interno, disponível para dedução da contribuição devida, para o montante de
R$ 3.148.089,27, em relação ao 2o trimestre de 2011”; conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO DE DESPACHO DECISÓRIO.
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
8
Realizado o reexame de Pedidos de Ressarcimento de créditos de PIS e Cofins, em
decorrência de empresa fornecedora de produtos ser considerada inapta, deve-se proceder
à revisão de ofício de reconhecimento de créditos, tendo em vista que a Administração
pode revogar seus próprios atos em atenção ao princípio da autotutela.
DOCUMENTOS DE PESSOA JURÍDICA INAPTA. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO.
Efetuada a comprovação da aquisição e da entrega de produtos por pessoa jurídica
declarada inapta, bem como a efetividade do pagamento, deve ser acatada a operação
realizada, considerando os seus reflexos no reconhecimento do direito creditório, na
proporção da parcela provada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RESSARCIMENTO RECONHECIDO A MAIOR. AÇÃO JUDICIAL.
PROPOSITURA. EFEITOS.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade e a qualquer tempo, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias
administrativas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
AQUISIÇÕES. INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal
ou vegetal, no caso, classificadas no capítulo 9 da NCM, destinadas à alimentação humana
ou animal, poderão deduzir das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços
utilizados como insumo na produção, quando adquiridos de pessoa física, cerealista (nos
termos da lei), pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias e sociedades
cooperativas de produção agropecuária.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ CRU. REVENDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INSUMO. DIREITO
A CRÉDITO PRESUMIDO.
Descabe o aproveitamento integral de crédito sobre as aquisições de sociedades
cooperativas, quando se tratar de compras de insumo por pessoa jurídica agroindustrial de
produtos agropecuários, nos termos da Instrução Normativa SRF n° 660, de 2006, a ser
submetido à atividade produtiva, inserida no conceito de produção.
DESPESAS COM SEGUROS. INSUMO. CONCEITO.
A despesa com a contratação de seguros com a armazenagem de produtos não pode ser
acrescida ao valor dos insumos, já que para isso, o bem ou o serviço, desde que adquirido
de pessoa jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou ter perdidas as suas
propriedades físicas ou químicas em razão de ação diretamente exercida sobre o produto
em elaboração.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei n° 10.925, de 2004, art. 8°, não pode ser objeto
de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente para a dedução da
contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA TAXA SELIC.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
9
Os valores pagos à título de ressarcimento das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins)
não ensejam a incidência de juros compensatórios, com base na taxa SELIC, conforme
previsão legal estabelecida na leis de regência das mesmas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, resumindo sua pretensão recursal nos
seguintes termos:
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos fundamentos que
levaram à improcedência da Manifestação de Inconformidade, requer-se:
PRELIMINARMENTE
A) em razão do cerceamento do direito de defesa verificado (artigo 59, inciso II, do Decreto
n°. 70.235, de 1972, e inciso II do artigo 12 do Decreto n°. 7.574, de 2011), a nulidade parcial
da glosa dos créditos fiscais integrais nas aquisições de sociedades cooperativas, que
realizaram as atividades do §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, restabelecendo-se
estes, na sua integralidade; ou,
A.l) caso persistam dúvidas, a determinação de diligências (perícias) por este juízo, para
averiguar o exercício cumulativo das atividades cumulativas, a que se refere o § 6o do
artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, pelas sociedades cooperativas fornecedoras de
produção agroindustrial, em nome da verdade material;
A.2) caso se entenda pela ausência de preterição do direito de defesa da Recorrente - o
que se admite apenas para argumentar - retifique-se a descrição das mercadorias
constante no acórdão ora recorrido, notadamente para retirar a expressão "café não
beneficiado" dos autos, por não corresponder à realidade das notas fiscais
colacionadas.
B) em razão do cerceamento do direito de defesa verificado(artigo 59, inciso II, do Decreto
n°. 70.235, de 1972, e inciso II do artigo 12 do Decreto n°. 7.574, de 2011), a nulidade parcial
da glosa dos créditos fiscais integrais com relação às aquisições da empresa PRIME, com
relação à parte que não foi considerada; ou,
B.l) caso persistam dúvidas, a determinação de diligências (perícias) por este juízo para
averiguar a efetividade das operações realizadas com empresa PRIME.
C) caso não acolhidas as preliminares arguidas nas alíneas "A" e "B" - o que se admite
apenas para não obstar mais o direito de defesa - que todos os argumentos sejam revertidos
como fundamento para o mérito, fortalecendo a procedência deste Recurso Voluntário.
D) A juntada, nesta oportunidade processual:
D.1) da íntegra da Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014, com efeitos vinculantes a
toda Administração Tributária (doc. 01);
D.2) de todos os documentos comprobatórios da veracidade das operações (doc. 02 e
Anexos respectivos), seguindo a linha de raciocínio do acórdão recorrido;
D.3) de outras declarações de sociedades cooperativas (doc. 03);
D.4) Procuração (doc. 04) por ocasião de futura sustentação oral junto a este CARF, sem
prejuízos das intimações serem realizadas diretamente à Recorrente.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
10
MÉRITO
E) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em destaque em
relação às aquisições de "café cru" em grão de sociedades cooperativas, de produção
agroindustrial, fornecedoras do período;
E.1) Caso entenda não atendido o pedido da alínea "E" - o que se admite apenas para
argumentar e inserir este pedido -, que seja aplicável, ao caso concreto, em nome da
economia processual, o resultado da diligência realizada pela Delegacia da Receita
Federal em Santos (SP), reconhecendo o direito ao crédito fiscal integral da contribuição
em destaque, com relação às aquisições das seguintes sociedades cooperativas
agroindustriais: COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS ("COCAPEC);
COOPERATIVADOS CAFEICULTORES DA ZONA DE TRES PONTAS ("COCATREL");
COOPERATIVA
DE
CEFEICULTORES
E
CITRICULTORES
DE
SÃO
PAULO
("COOPERCITRUS").
E.2) Caso entenda não atendido o pedido da alínea "E" -o que se admite apenas para
argumentar e inserir este pedido -, que seja aplicável, ao caso concreto, em nome da
economia processual, a mesma classificação adotada por este CARF no Acórdão n°.
3802-002.381 proferido pela 3aS eção de Julgamento da 2a Turma especial,
reconhecendo o direito ao crédito fiscal integral da contribuição em destaque com
relação às aquisições da COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES DE
GUAXUPÉ("COOXUPÉ") e COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS
("COCAPEC").
F) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em destaque em
relação às aquisições da "PRIME", declarada inapta após o período das aquisições.
G) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em relação às
despesas de seguro com armazenagem.
H) O reconhecimento do direito à compensação com outros tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil e/ou o ressarcimento em espécie dos créditos presumidos da
contribuição em destaque já reconhecidos e incontroversos, nos termos do artigo 7°-A da
Lei n°. 12.599, de 2012.
I) O reconhecimento do direito à incidência da Taxa SELIC sobre os créditos da contribuição
em destaque (deferidos/incontroversos e os que são objeto do presente Recurso Voluntário),
desde o protocolo do pedido de ressarcimento, em razão de ter sido ultrapassado o prazo
de 360 dias, previsto no artigo 24 da Lei n°. 11.457, de 2007.
J) E, como pedido reflexo, por ocasião da glosa dos créditos, o direito à devolução dos valores
de IRPJ e da CSLL recolhidos nessas operações;
K) E, em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da contribuição em destaque,
seja pontuada a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da Instrução
Normativa n°. RFB n° 1.060 de 03.08.2010 ("ressarcimento acelerado").
Posteriormente, a recorrente apresentou petição, informando que: (i) com relação
aos créditos apurados nas aquisições de café da empresa alegadamente inapta, PRIME COMÉRCIO
E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, ingressou com a Ação Ordinária no 48892-66.2014.4.01.3400,
perante a 15a Vara da Justiça Federal em Brasília-DF; e (ii) obteve êxito no reconhecimento do
direito ao crédito integral da COFINS, nas aquisições de sociedades cooperativas de produção
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
11
agroindustrial, e nos gastos com seguros, no Acórdão no 3402-004.144, proferido nos autos do
processo de no 16366.000285/2010-50.
Diante disto, requer o seguinte:
A) o reconhecimento da renúncia parcial ao presente Recurso Voluntário,
exclusivamente, com relação à reconstituição dos créditos nas aquisições de café
da pessoa jurídica inapta (PRIME COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA,
prosseguindo-se o Recurso Voluntário com relação aos demais assuntos; bem como,
B) a observância da Portaria RFB no. 48/21, combinada com artigo 6o da do
Regimento Interno deste e. CARF (Portaria MF no. 343/15), observando-se o
resultado do Acórdão no 3402-004.144, proferido 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento (COFINS - 2o TRI/2009 – Processo administrativo fiscal
no. 16366.000285/2010-50), bem como a vigência da Solução de Consulta COSIT no.
65/14, com efeitos vinculantes (Anexo I).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade.
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep não-cumulativo
Exportação,
relativo
ao
2°
trimestre
de
2011,
pleiteado
por
meio
do
PER
n°
33411.44022.260711.1.1.08-1208, transmitido em 26/07/2011, com base no § 1° do art. 5° da Lei
n° 10.637, de 2002, parcialmente deferido pela fiscalização.
No Recurso Voluntário, a recorrente contesta as glosas efetuadas e requer o
reconhecimento do direito ao ressarcimento pleiteado sobre os créditos relativos:
a. às aquisições de pessoa jurídica alegadamente inapta (“PRIME COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA”);
b. às aquisições de café beneficiado grão cru de sociedades cooperativas que
exerceram atividade agroindustrial (atividades do §6o do artigo 8o, da Lei no.
10.925/04, vigente à época dos fatos geradores);
c. aos gastos com seguros de mercadorias, incluídas nas notas fiscais de
armazenagem; bem como questões conexas.
Conforme noticiado na petição de fls. 1415 a 1419, com relação ao item “a” - direito
aos créditos da contribuição, em destaque, nas aquisições de café da empresa alegadamente inapta,
PRIME COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA - , a recorrente ingressou com a Ação Ordinária no
48892-66.2014.4.01.3400, perante a 15a Vara da Justiça Federal em Brasília-DF.
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
12
O objeto da ação consiste em obter a declaração do “[...] direito aos créditos de PIS e
COFINS objeto dos Pedidos de Ressarcimento relacionados às operações de compra de café em grão
realizadas junto à empresa Prime Comércio e Exportação de Café Ltda, no ano de 2011, bem como
seja condenada a União Federal a anular a decisão proferida no Processo Administrativo no.
11634.720642/2013-11, que revisou de ofício as decisões que haviam deferido os Pedidos de
Ressarcimento apresentados pela Autora” (fls. 1426/1438).
Diante disto, nos termos do artigo 87 do Decreto no 7.571/11 e Súmula CARF no 1, a
recorrente renunciou, parcialmente, ao Recurso Voluntário, exclusivamente com relação à matéria
de item “a”, ou seja, o reconhecimento do direito aos créditos nas aquisições de café da empresa
específica PRIME COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, tornando-se definitiva a matéria no
âmbito da Delegacia da Receita Federal em Curitiba (PR).
Desta forma, em razão da renúncia parcial à instância administrativa, deixa-se de
apreciar do recurso quanto aos créditos pleiteados nas aquisições de café da empresa PRIME
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, tanto no que se refere às alegações em sede de
preliminar quanto aos argumentos de mérito, devendo ser observado, posteriormente, o resultado
obtido na demanda no âmbito judicial.
Por outro lado, cumpre destacar que não há qualquer vinculação entre o presente
processo e eventual acórdão já proferido em favor da empresa, sendo que as situações de conexão,
decorrência ou reflexo devem ser apontadas antes do efetivo julgamento dos processos por este e.
Tribunal, ocasião em que estes poderão ser vinculados para julgamento em conjunto.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos remanescentes de
defesa da recorrente, que devem ser apreciados.
1
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente pleiteia que seja declarada a nulidade
parcial do v. acórdão recorrido na parte em que mantém a glosa sobre os créditos integrais nas
aquisições de sociedades cooperativas, de produção agroindustrial. Para tanto, apresenta os seguintes
argumentos:
[...] a preterição do direito de defesa da Recorrente, observou-se, com a devida vênia,
também pela aparente superficialidade da autoridade administrativa, a saber:
a. Desconsiderou parte da resposta da Recorrente, no sentido de que também
retrabalha o café adquirido ("rebeneficiamento"), de acordo com sua necessidade em
atendimento ao pedido do cliente, em seu estabelecimento;
b. Desconsiderou o conteúdo das notas fiscais de aquisição das sociedades cooperativas,
inclusive o campo informações complementares;
c. Além disso, alterou a descrição contida na nota fiscal para justificar a manutenção da
glosa dos créditos;
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
13
d. Tudo isso sem adentrar no fato de que sequer considerou as declarações das
sociedades cooperativas fornecedoras, sem uma justificativa plausível.
Somente para esclarecer, de forma resumida: o acórdão recorrido manteve a glosa dos
créditos nas aquisições de sociedades cooperativas, sob a justificativa de que não foi
comprovado, nos autos, que o primeiro exercício cumulativo das atividades previstas no
§6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, na cadeia produtiva do café, foi realizado por
estas, e não pela Recorrente (ou seja, desconsidera a atividade agroindustrial sobre o café
adquirido).
Pois bem. As notas fiscais de aquisição possuíam - e obviamente ainda possuem - um
importante conteúdo probatório, segundo o entendimento da Recorrente. Ocorre, porém,
que o relator do acórdão recorrido ALTERA o conteúdo para justificar a glosa!!! Senão
vejamos.
O acórdão recorrido, ao analisar as notas fiscais de aquisição, mais especificamente o
campo "descrição da mercadoria''', das sociedades cooperativas, faz as seguintes
observações:
[...] Mesmo nas notas fiscais juntadas na manifestação pela interessada consta, citando
algumas delas: "CAFE CRU NÃO DESC. GRÃO ARÁB. COB 4/5', 'CAFÉ BENEF. CRU GRÃO";
"CAFÉ CRU NÃO BENEFICIADO, EM GRÃO ARÁBICA, INFERIORES A COB 6, SEM
DESCRIÇÃO DE PENEIRA, BEBIDA DURA"; CAFÉ CRU NÃO BENEFICIADO, EM GRÃO
ARÁBICA, INFERIORES A COB 6, SEM DESCRIÇÃO DE PENEIRA, BEBIDA DURA". Se em
algumas das notas consta a descrição do tipo de café, em sua maioria não há
especificação nem mesmo quanto à qualidade, tipo de grão ou mesmo que o produto
passou por beneficiamento, tratando-se de café não beneficiado.
Ora, o acórdão recorrido distorce o conteúdo das notas fiscais!!! Segundo o relator, trata-se
de café não beneficiado, quando na verdade, a nota fiscal refere o café não descafeinado,
em uma flagrante diferença!!! Por amostragem, as notas fiscais referem o café não
descafeinado, sendo que nenhuma delas há descrição de café não beneficiado (Figura 1):
(...)
Note-se que o produto adquirido foi "café cru, não descafeinado, em grão arábica, COB 6
para melhor, peneira 17 e abaixo, bebida dura". Como pode trocar a expressão "não
descafeinado" para "não beneficiado"! Trata-se de flagrante distorção, ou mesmo
desconhecimento do relator do acórdão.
A indicação de que o café já foi beneficiado na etapa anterior, juntamente com as demais
informações constantes na nota fiscal, sinalizam que o café já foi submetido ao processo
agroindustrial a que se refere o §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004. E neste sentido,
é totalmente inválida a seguinte conclusão do acórdão recorrido:
[...] não há como dizer que o produto adquirido, mesmo naquelas notas fiscais em que
consta a classificação (tipo de café) sofreu o exercício cumulativo das atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor
(Blend) ou separar por densidade de grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial, tal como requerido pela legislação, de forma a sofrer a tributação
pelo PIS e COFINS.
Ora, essa conclusão não condiz com a realidade dos fatos e, portanto, deve ser retirada dos
autos, por absoluto cerceamento do direito de defesa. Mas as nulidades não param por aí.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
14
Além da descrição referida das notas fiscais, o relator do acórdão desconsidera as
informações complementares.
Mesmo quando não há a descrição completa do café, o julgador desconsidera o artigo 2o,
§2° da IN SRF n° 660, de 2006, segundo o qual somente nas notas fiscais relativas às vendas
efetuadas com suspensão da exigibilidade das contribuições, é obrigatório constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
conforme artigo 9o da Lei n° 10.925, de 2004", ou a correspondência em sentido contrário
(operação com incidência do PIS e da COFINS).
Ademais, a partir da Nota Fiscal Eletrônica, mais especificamente pelo Código de Situação
Tributária ("CST") - Operação tributável (base de cálculo = valor da operação x alíquota
normal) -, o fornecedor informa se a operação está sujeita à Contribuição para o PIS/PASEP
e à COFINS, constando o valor a título informativo. Tais informações ratificam que não
houve suspensão na nota fiscal, objeto de amostra (Figura 2):
(...)
Além disso, todo o esforço da Recorrente em obter declarações das sociedades cooperativas
fornecedoras do período, no sentido de que estas exerceram a atividade prevista no § 6o do
artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004 ("prova obtida junto a terceiros"), restou infrutífera
diante da manipulação - ou mesmo desconhecimento - do processo produtivo do café. Não
é demais o conteúdo dessas declarações (Figura 3):
(...)
De fato, a produção das provas é, por excelência, atividade das partes. Ao julgador, incumbe
examinar e valorar os elementos constituídos pelas partes e, com base neles, dirimir o
conflito instaurado. A Recorrente entende como suficientes, para comprovação do seu
direito ao crédito integral, as informações contida nas declarações fornecidas pelas
sociedades cooperativas, bem como as notas fiscais de aquisição, inclusive, na forma
eletrônica.
Com isso, não resta outra conclusão senão a de que o julgador "invalidou" as provas lícitas
colhidas e disponíveis durante o período de fiscalização, ou mesmo as ignorou, em flagrante
preterição do direito de defesa.
Caso se entenda pela ausência de preterição do direito de defesa da Recorrente - o que se
admite apenas para argumentar - retifique-se a descrição das mercadorias constante no
acórdão ora recorrido, notadamente para retirar a expressão "café não beneficiado" dos
autos, por não corresponder à realidade das notas fiscais colacionadas.
(...)
Resta evidente que o órgão julgador não se utilizou de todas as prerrogativas inerentes ao
seu cargo, fundamentais para a busca da verdade material, adotando uma postura
totalmente "parcial".
(...)
Entende-se que o livre convencimento não se confunde com livre arbítrio. Não é possível
que o julgador não analise provas lícitas(documentos fiscais e declarações das sociedades
cooperativas), sem que diga a razão mediante decisão fundamentada, com a razoabilidade
e alógica que a matéria tributária exige.
(...)
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
15
Não satisfeito com as prova apresentadas, era dever do fisco realizar diligências, assim
como o fez a Delegacia da Receita Federal em Santos (SP). Essa Delegacia de fiscalização
realizou diligências, para essas mesmas cooperativas fornecedoras do período,
questionando as suas atividades, com enfoque para a realização do exercício cumulativo
das atividades, prevista no §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004. Confira-se:
(...)
Em atenção à Solução de Consulta COSIT n°. 65 de 2014 (doc. 01) - sequer citada no acórdão
recorrido-, essa mesma delegacia em Santos (SP) deferiu os créditos integrais das
contribuições ao exportador de café nas aquisições dessas sociedades cooperativas, comuns
ao caso presente.
Uma análise superficial ultrapassa, nitidamente, a atividade de interpretação para cair em
conclusões de que houve, por parte da Administração Tributária, o desprezo do comando
legal contido nos fatos e nas normas interpretadas, corroborando, assim, para o
cerceamento ao direito de defesa da Recorrente.
Ao final, caso persistam dúvidas e incertezas - o que se admite apenas para argumentar-,
requer-se, por precaução, a determinação de diligências/perícia para averiguar o exercício
cumulativo das atividades cumulativas, a que se refere o § 6o do artigo 8o da Lei n°. 10.925,
de 2004, pelas sociedades cooperativas fornecedoras do período. Todos os esforços em
busca da verdade material!
Em breve síntese, a recorrente pleiteia a nulidade parcial do v. acórdão recorrido, por
preterição do direito de defesa, sob o fundamento de que (i) foram desconsideradas as suas
alegações no sentido de que retrabalha o café adquirido ("rebeneficiamento"), em seu estabelecimento,
como atividade posterior ao primeiro exercício cumulativo das atividades do §6° do artigo 8° da Lei
n°. 10.925, de 2004; (ii) foram desconsideradas provas apresentadas nos autos, especialmente as
notas fiscais de aquisição e as declarações das sociedades cooperativas; (iii) foram alteradas as
descrições contidas nas notas fiscais para justificar a manutenção da glosa dos créditos; e (iv) era
dever do fisco realizar diligências, assim como o fez a Delegacia da Receita Federal em Santos (SP),
a qual deferiu os créditos integrais das contribuições ao exportador de café nas aquisições de
sociedades cooperativas comuns ao presente caso.
Entendo que assiste parcial razão à recorrente.
Por pertinente, transcrevo os seguintes excertos do v. acórdão recorrido:
O primeiro ponto a ser destacado é de que a interessada na execução de suas atividades,
como mencionado na informação fiscal, insere-se no conceito de produção, trazido pela Lei
n° 11.051, de 2004, que alterou o art. 8°, § 6°, da Lei n° 10.925, de 2004, considerando, em
relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. Aliás, a própria interessada
em sua manifestação de inconformidade ressalta que "Não obstante a Manifestante realize,
novamente, as atividades previstas no § 6o do artigo 8o da Lei n° 10.925, de 2004, sobre o
café "cru" beneficiado, adquirido de sociedades cooperativas, ela não aproveita crédito
presumido....". Em vista disso, as aquisições de "café cru" de pessoas jurídicas e sociedades
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
16
cooperativas foram consideradas insumos, além do que algumas dessas aquisições foram
feitas de estabelecimentos cuja natureza econômica não tem vinculação com as atividades
relativas ao mercado de café. E sendo assim, a autoridade fiscal desconsiderou o
aproveitamento integral do crédito pela interessada sobre as aquisições de sociedades
cooperativas, uma vez que o crédito do PIS/Pasep e da Cofins deveria ser considerado
presumido por se tratar de aquisições de insumo por pessoa jurídica agroindustrial de
produtos agropecuários, nos termos da Instrução Normativa SRF n° 660, de 2006.
(...)
Não concordando com esse raciocínio, que indeferiu o seu pleito, a contribuinte em seu favor
argumenta, em síntese, que não é ela quem realiza o primeiro processo de beneficiamento
do café; que esse processo é realizado pelas cooperativas, que recebem de cooperado
pessoa física ou jurídica ou cerealista (café in natura colhido no pé), com suspensão da
incidência da contribuição, realizando o processo de produção (art. 8°, § 6°, Lei n° 10.925),
resultando no "café cru em grão" beneficiado e aproveitando o crédito presumido, conforme
notas fiscais que junta e declarações de cooperativas fornecedoras, no sentido de que elas
exerceram, cumulativamente, as atividades previstas no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925, de
2004. Entende que como as sociedades cooperativas não podem dar outra saída com
suspensão por expressa vedação (art. 9°), estão sujeitas à alíquota global, com o
aproveitamento do respectivo crédito integral pela adquirente independentemente da
destinação - revenda ou insumo.
Cabe ressaltar que é possível, no caso da atividade desenvolvida pela interessada, a
ocorrência da situação em que um mesmo produto ("café cru") corresponda a mercadoria
adquirida, para simples revenda, ou como insumo, adquirido para respaldar a produção do
estabelecimento. E nesse caso, deve-se demonstrar quais das aquisições foram realizadas
para simples revenda seja no mercado interno seja no externo e quais tiveram o objetivo de
servir de insumo à sua produção. E essa diferenciação e quantificação são cruciais, já que as
aquisições de insumos, quando se refere à produção de itens classificados no capítulo 9 da
NCM, implicam considerar apenas crédito presumido para a Cofins.
Restou claro que, no presente caso, a autoridade fiscal considerou as aquisições realizadas
pela interessada como insumo, cujo produto adquirido (café cru ou beneficiado) seria
submetido à atividade produtiva, inserida no conceito de produção trazido pelo art. 8°, § 6°,
da Lei n° 10.925, de 2004, para posterior venda no mercado interno ou externo, aplicando-
se, em conseqüência, a regra prevista no art. 8° da Lei n° 11.051, de 2004, disciplinada pela
Instrução Normativa SRF n° 660, de 2006, e passível, dessa forma, de aproveitamento do
crédito presumido sobre as aquisições efetuadas.
E essa situação é evidente pela própria descrição do sistema produtivo da interessada e
pelas próprias argumentações de que o produto adquirido de sociedades cooperativas,
ainda que seja resultante de um processo industrial anterior, é submetido a um novo
processo chamado de "rebeneficiamento" que, em outros termos, é o aperfeiçoamento do
produto para definição de aroma e sabor, sem lhe alterar a essência. Trata-se, portanto, de
um insumo que é sumetido ao exercício cumulativo das atividades descritas no § 6° do art.
8° da Lei n° 10.925, de 2004, e não de mercadoria pronta para revenda.
Veja-se que nos documentos de aquisição juntados aos autos, citando-se por exemplo
alguns deles, consta como descrição do produto adquirido: "CAFE BENEFICIADO A COOP ARA SC
MARCA: CAFÉ B/C LOTE: 0007 PEN.: B/C SAFRA: 2009"; "CAFÉ ARABICA BENEF. EM GRAO CRU ARABICA, TP
4/5 PEN. 14/16 BEBIDA DURA SAFRA 10/11" ou "CAFÉ BENEFICIADO CRU EM GRÃO". Mesmo nas notas
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
17
fiscais juntadas na manifestação pela interessada consta, citando-se algumas delas: "CAFÉ
CRU NÃO DESC. GRÃO ARÁB. COB 4/5", "CAFÉ BENEF. CRU GRÃO", "CAFÉ BENEF. CRU GRÃO", "CAFÉ CRU NÃO
BENEFICIADO, EM GRÃO ARÁBICA, INFERIORES A COB 6, SEM DESCRIÇÃO DE PENEIRA, BEBIDA DURA" e "CAFÉ
CRU NÃO BENEFICIADO, EM GRÃO ARÁBICA, INFERIORES A COB 6, SEM DESCRIÇÃO DE PENEIRA, BEBIDA DURA".
Se em algumas das notas consta a descrição do tipo do café, em sua maioria não há
especificação nem mesmo quanto à qualidade, tipo de grão ou mesmo que o produto passou
por beneficiamento, ou seja, tratando-se de café não beneficiado. Por isso, não há como
dizer que o produto adquirido, mesmo naquelas notas fiscais onde consta a classificação
(tipo de café), sofreu o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, tal
como requerido pela legislação, de forma a sofrer tributação pelo PIS e Cofins. Ao contrário,
atendendo os termos do art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, fica suspensa a incidência das
contribuições de venda de insumos destinados à produção das mercadorias de origem
vegetal, classificada no código 09.01, quando efetuada por pessoa jurídica que exerça
atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária, atendindos os demais
requisitos ali estabelecidos.
Esclareça-se, por oportuno, que não se desconhece o fato de que o "café cru", na
conceituação adotada por órgãos técnicos, é um café que não pode mais ser considerado "
in natura" eis que já passou por alguma espécie de beneficiamento. A questão, no entanto,
é que, como já ressaltado, a própria contribuinte admite que, apesar disso, esse mesmo café
também foi adquirido para servir de insumo à sua produção e sofreu um
"rebeneficiamento". Como, no entanto, as provas apresentadas não permitem que se
chegue à conclusão visada, inegável que a solução a ser dada ao litígio não pode ser outra,
que não a manutenção do contido no despacho decisório, mormente quando se sabe que,
tratando-se de pedido de ressarcimento, a prova relacionada ao direito cabe ao próprio
interessado. Nem mesmo as declarações firmadas pelas sociedades cooperativas, que dão
conta da realização da atividade produtiva estabelecida em legislação, podem dar guarita
a sua pretensão, haja vista que os documentos fiscais trazidas aos autos demonstram de
forma diversa.
Por outro lado, a contribuinte chama a atenção para o contido no art. 9°, § 1°, II, da Lei n°
10.925, de 2004 e diz que "a empresa não pode aproveitar créditos presumidos, já que é
impossível o seu aproveitamento em duplicidade na cadeia produtiva do café."
(...)
O que se vê, portanto, é que, ao contrário do interpretado pela contribuinte, o que está
disposto no art. 9°, § 1°, II da Lei n° 10.925, de 2004, é, simplesmente, que a suspensão da
incidência do PIS e da Cofins não deve ocorrer, não gerando assim crédito presumido para o
adquirente (a interessada), mas crédito integral, apenas no caso de vendas feitas por
empresas produtoras (incluídas as cooperativas) de produtos classificados no código 09.01
da NCM. Esse, inclusive, é o entendimento dado por esta Turma de Julgamento e que está
contido no Acórdão n° 06-37.199, de 6 de junho de 2012, citado pela contirbuinte, relativo
às mesmas operações discutidas neste processo.
Como já ficou registrado, a contribuinte ressalta que não é ela quem realiza o primeiro
processo de beneficiamento do café, informando que adquire o produto de sociedades
cooperativas resultante de um processo industrial anterior, sendo, após isso, submetido a
um novo processo chamado de "rebeneficiamento" que, em outros termos, é o
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
18
aperfeiçoamento do produto para definição de aroma e sabor, sem lhe alterar a essência.
Assim, ainda que se admita que essas pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, exerçam
algum tipo de beneficiamento sobre o café, é inegável que, apesar disso, não se pode
concluir que tal prática deva ser interpretada como produção, ou seja, como o "exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos
tipos determinados pela classificação oficial". Isso porque, como já mencionado, o produto
adquirido passa pelo chamado "rebeneficiamento" antes de ser posto a venda no mercado
interno ou externo. Assim, não ficando patente o exercício cumulativo - pelas pessoas
jurídicas e sociedades cooperativas - das atividades anteriormente mencionadas, não há
como acolher a argumentação.
Conforme se verifica dos excertos supra transcritos, ao contrário do alegado pela
recorrente, o v. acórdão recorrido abordou a alegação da recorrente de que retrabalha o café
adquirido ("rebeneficiamento"), em seu estabelecimento, como atividade posterior ao primeiro
exercício cumulativo das atividades do §6° do artigo 8° da Lei n°. 10.925, de 2004, assim como, não
desconsiderou as notas fiscais de aquisição e as declarações das sociedades cooperativas, sendo
estas expressamente mencionadas pela autoridade julgadora no voto, tanto para resumir as
alegações de defesa apresentadas pela recorrente, quanto para justificar a razão pela qual não
entendia demonstrado o direito pleiteado.
Da mesma forma, não se vislumbra nulidade da decisão por não determinar a
realização de diligências, quando o julgador entende que os documentos constantes dos autos são
suficientes para formar a sua convicção ou que o ônus probatório seria do contribuinte.
Neste sentido, o artigo 18 do Decreto no 70.235/72 estabelece que “[a] autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis [...]”. De igual modo, o artigo 29 do mesmo decreto dispõe
que “[n]a apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias” (Grifamos).
Frise-se, por oportuno, que o inconformismo da recorrente com o entendimento
exarado no v. acórdão recorrido não gera por si só a sua nulidade, devendo as suas razões de
insurgência serem apreciadas em sede de julgamento do mérito do recurso.
Por sua vez, quanto à alegação de que foram alteradas as descrições contidas nas
notas fiscais, entendo que deve ser acolhido o pedido de retificação das descrições das mercadorias
constantes no v. acórdão recorrido, para retirar a expressão "café não beneficiado" dos autos, por
não corresponder à realidade das notas fiscais colacionadas.
Isto porque, conforme bem demonstrado pela recorrente e como se verifica das
notas fiscais colacionadas aos autos, ao citar alguns exemplos dos produtos descritos nas notas
fiscais apresentadas pela recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade, o v. acórdão
recorrido citou algumas descrições de forma equivocada, citando café não beneficiado quando na
verdade a nota fiscal refere a café não descafeinado.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
19
Apesar de tal equívoco merecer a devida correção, de modo a evitar eventual
prejuízo ao sujeito passivo, não vislumbro a ocorrência de preterição do direito de defesa da
recorrente que pudesse ensejar a nulidade do v. acórdão recorrido, uma vez que, apesar das
mencionadas incorreções, sem adentrar no mérito da decisão, restou devidamente fundamentado
o entendimento exarado pela autoridade julgadora.
Neste sentido, assim dispõe o Decreto no 70.235/72 acerca das irregularidades,
incorreções e omissões constatadas em decisões proferidas no processo administrativo fiscal:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Diante do exposto, voto por acatar parcialmente a preliminar de nulidade do v.
acórdão recorrido, apenas para o fim de retificar a r. decisão, de modo que onde se lê café não
beneficiado deve constar café não descafeinado, retratando fielmente as notas fiscais colacionadas
aos autos.
2
DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÕES DE COOPERATIVAS PRODUTORAS DE CAFÉ
Conforme se verifica da Informação Fiscal que embasa o Despacho Decisório, a
fiscalização glosou parte dos créditos pleitedos pela recorrente, por entender que houve o “[...]
aproveitamento de crédito integral das contribuições do PIS/Pasep e Cofins nas aquisições de café
cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas, quando a autorização legal é para o
aproveitamento de crédito presumido nas aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições
(de pessoas físicas e com suspensão - de pessoas jurídicas e de cooperativas), a teor dos arts. 5°, 7°
e 8° da instrução Normativa SRF n° 660, de 2006, a ser utilizado somente para dedução das
contribuições devidas”.
Apreciando a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido entendeu por manter a
glosa, sob os seguintes fundamentos:
[...] não há como dizer que o produto adquirido, mesmo naquelas notas fiscais onde consta
a classificação (tipo de café), sofreu o exercício cumulativo das atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma
e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial, tal como requerido pela legislação, de forma a
sofrer tributação pelo PIS e Cofins. Ao contrário, atendendo os termos do art. 9° da Lei n°
10.925, de 2004, fica suspensa a incidência das contribuições de venda de insumos
destinados à produção das mercadorias de origem vegetal, classificada no código 09.01,
quando efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de
produção agropecuária, atendindos os demais requisitos ali estabelecidos.
Esclareça-se, por oportuno, que não se desconhece o fato de que o "café cru", na
conceituação adotada por órgãos técnicos, é um café que não pode mais ser considerado "
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
20
in natura" eis que já passou por alguma espécie de beneficiamento. A questão, no entanto,
é que, como já ressaltado, a própria contribuinte admite que, apesar disso, esse mesmo café
também foi adquirido para servir de insumo à sua produção e sofreu um
"rebeneficiamento". Como, no entanto, as provas apresentadas não permitem que se
chegue à conclusão visada, inegável que a solução a ser dada ao litígio não pode ser outra,
que não a manutenção do contido no despacho decisório, mormente quando se sabe que,
tratando-se de pedido de ressarcimento, a prova relacionada ao direito cabe ao próprio
interessado. Nem mesmo as declarações firmadas pelas sociedades cooperativas, que dão
conta da realização da atividade produtiva estabelecida em legislação, podem dar guarita
a sua pretensão, haja vista que os documentos fiscais trazidas aos autos demonstram de
forma diversa.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente aponta que “[o] ponto de divergência entre
o entendimento do acórdão recorrido e a defesa da Recorrente está na comprovação de que o café
verde ou o café cru em grão foi submetido, pela primeira vez, ao processo agroindustrial na
sociedade cooperativa, e não no estabelecimento da recorrente”, destacando que a Solução de
Consulta COSIT no 65, de 10 de março de 2014, esclareceu e ratificou, com efeitos vinculantes, o
direito ao crédito fiscal integral das contribuições ao PIS e da COFINS, às empresas exportadoras de
café, nas aquisições de café cru beneficiado de sociedades cooperativas de produção agroindustrial,
na vigência dos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/04.
Para corroborar a sua alegação de que os créditos pleiteados se referem à aquisições
de café cru beneficiado de sociedades cooperativas de produção agroindustrial, a recorrente
apresenta os seguintes argumentos de fato e de direito:
Pelas notas fiscais de aquisição das sociedades cooperativas de produção agroindustrial,
colacionadas aos autos, é possível verificar que o café adquirido pela Recorrente, em grão
cru beneficiado, foi submetido ao processo agroindustrial a que se refere o §6° do artigo 8o
da Lei n°. 10.925, de 2004.
Basta verificar tal situação pela descrição da mercadoria, e quando essa for insuficiente
pelas informações complementares (onde há a informação de que a saída não foi suspensa,
caso em que há a incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS). Por exemplo:
a. A descrição do produto: "café cru em grão beneficiado ",muitas vezes, acrescido de
suas principais características como "não descafeinado, grão arábica, inferior a COB
6,sem descrição de peneira, bebida dura" (= fato que pressupõe o processamento
anterior); e,
b. A omissão/não informação de que a saída foi suspensa, nos termos do artigo 9" da
Lei n" 10.925, de 2004: Conforme redação do artigo 2o, §2° da IN SRF n° 660, de 2006,
somente nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão da exigibilidade
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS é obrigatório constar a expressão "venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, com
especificação do dispositivo legal correspondente". Logo, inexistindo essa previsão na
nota fiscal, ou até mesmo dispondo o contrário ("operação com incidência do PIS e da
COFINS"), é concedido o direito ao crédito fiscal integral para o adquirente.
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
21
Em quadro explicativo das sociedades cooperativas de produção agroindustrial,
fornecedoras do período, evidenciam-se tais informações, partindo-se das notas fiscais
colacionadas aos autos (Quadro 2):

Ademais, o acórdão recorrido sequer analisa as informações dessas Notas Fiscais na forma
Eletrônica. A partir da Nota Fiscal Eletrônica, mais especificamente pelo CST ("Código de
Situação Tributária") 01- Operação tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota
normal), o fornecedor informa se a operação está sujeita à Contribuição para o PIS/PASEP e
à COFINS, constando o valor a título informativo.
Para o caso concreto, essas informações nas notas fiscais ratificam que não houve a
suspensão nas vendas das sociedades cooperativas. Nesse sentido, passa-se a análise das
notas fiscais de aquisição, na forma eletrônica, destacando-se o valor das contribuições em
cada operação (Figuras 10 a 14):
(...)
4.4.1 As Declarações das Sociedades Cooperativas de Produção Agroindustrial
Ora, Vossas Senhorias, qual a prova mais relevante do que as próprias sociedades
cooperativas emitirem declaração de que realizaram do exercício cumulativo das atividades
previstas no §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, sobre o café adquirido pela
Recorrente (9.01 NCM)? Como bem afirma a Delegacia da Receita Federal de Santos (SP),
"nada melhor do que o próprio fornecedor do insumo nos prover informações a respeito
desse assunto, já que ele sabe melhor do que qualquer um, o produto que oferece ao
mercado em geral".
Nesse sentido, seguem as declarações por amostragem:
COCAPEC (Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas): "Declaro para os devidos
fins que [...], em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, fornecidos
à Exportadora e Importadora Marubeni Colorado LTDA [...], no período de 2009 a 2010,
exerceu, cumulativamente, as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial,
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
22
nos termos do S6" do artigo 8" da Lei n°. 10.925. de 2004 (com as alterações da Lei n°.
11.051, de 2004).
COOXUPÉ (Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltdal: [...] considerando
que a obrigatoriedade de constar dispositivo em nota fiscal é somente na hipótese de
venda com suspensão, DECLARA que: 1. Apura o IRPJ com base no lucro real; 2. Exerce
atividade agroindustrial no café cru em grãos -TIPI 09.01: 3. Suas vendas de café cru
em grãos faturados até 31/12/2011 foram tributadas à alíquota de 1.65% para o PIS
e 7.6% para a COF1NS [...].
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE TRES PONTAS LTDA: "vendeu
produtos classificados no código 09.01 da NCM para a Exportadora e Importadora
Marubeni Colorado Ltda, CNPJ 58.154.840/0004-31, no ano de 2009/2010/2011, e que
sobre esses produtos exerceu, cumulativamente, as atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, nos
termos do parágrafo 6o do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004 (com as alterações da Lei
n°. 11.051, de 2004)".
Também são juntadas, com este Recurso Voluntário, as seguintes declarações (doc. 03):
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DA REGIÃO SUDOESTE MINEIRA E ALTA MOGIANA LTDA.
"em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, fornecidos à
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA., no ano de 2011,
exerceu, cumulativamente, as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela Classificação oficial, nos termos do §6°
da Lei n°. 10.925, de 2004 (com as alterações da Lei n°. 11.051, de 2004).
Cooperativa Regional dos Cafeicultores de São Sebastião do Paraíso Ltda, declara, que
para as notas fiscais abaixo relacionadas exerceu as atividades especificadas no §6° do
artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004. Desta forma, de acordo com o inciso II do §1° do
artigo 9° da Lei n°. 10.925, de 2004, as referidas notas sofreram a incidência das
contribuições para o PIS e para a COFINS, pois as vendas não foram realizadas com
suspensão, para à empresa EXP e IMP MARUBENI COLORADO LTDA.
Ora, pelos sites dessas cooperativas é também possível identificar o exercício das atividades
do §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, de forma cumulativa. Por amostragem
(Figuras 15 a 18):
(...)
4.4.2 Resultado das Diligências realizadas em outras delegacias de Fiscalização. Permuta de
Informações. Possibilidade (art. 199 do CTN)
Retomando esta parte do "Item III - Preliminarmente", as informações obtidas pela
Delegacia de Fiscalização de Santos confirmam que a maioria das sociedades cooperativas
da Recorrente são classificadas como agroindustriais e, portanto, transferem crédito fiscal
integral ao adquirente, com base na Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014 (doc. 01).
Para facilitar, colaciona-se, novamente, o resultado da diligência realizada pela Delegacia
da Receita Federal em Santos (SP) (Figura 19):
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
23

(...)
A partir disso, e com o destaque ao caso concreto, a Delegaciada Receita em Santos (SP)
classificou como sociedades cooperativasagroindustriais as seguintes fornecedoras da ora
Recorrente (ou seja,aquelas que realizam a atividade cumulativa do §6° do artigo 8o da Lei
n°.10.925, de 2004):
a. COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS ("COCAPEC");
b. COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE TRES PONTAS ("COCATREL");
c.
COOPERATIVA
DE
CEFEICULTORES
E
CITRICULTORES
DE
SÃO
PAULO
("COOPERCITRUS").
(...)
O mesmo raciocínio deve ser aplicável às cooperativas classificadas como agroindustriais
por este CARF, em julgado antes referido 1 . Segundo este Conselho, são sociedades

Acórdão n°. 3802-002.381, CARF, 3a Seção, 2a T. Especial. Rei. Francisco José Barroso Rios, p. 15/04/2014.
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
24
cooperativas agroindustriais, por realizarem as atividades do §6° do artigo 8o da Lei
n°.10.925, de 2004:
a. COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES DEGUAXUPÉ ("COOXUPÉ");
b. COOPERATIVA DE CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS ("COCAPEC").
Ora, não há como desconsiderar a classificação dessas sociedades cooperativas de produção
agroindustrial e, principalmente, o reconhecimento do crédito fiscal integral da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, ao adquirente.
(...)
Por todos - e absolutamente todos - os ângulos que se veja, não resta outra conclusão senão
a de que o café beneficiado grão cru, para atender sua definição e padrões mínimos de
comercialização ao exterior, pressupõe, necessariamente, a prática anterior das atividades
cumulativas constantes no §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, ao ingressar no
estabelecimento da Recorrente. E, portanto, deve-se reconhecer o direito à manutenção do
crédito integral da contribuição em destaque, nas aquisições de sociedades cooperativas,
de produção agroindustrial.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Quanto à tributação da operação de aquisição, cumpre destacar que, com a
publicação da MP no 1.8586, de 1999 (atual MP no 2.15835, de 2001) e do Ato Declaratório SRF no
88, de 1999, desde 01/11/1999, as sociedades cooperativas são sujeitos passivos das contribuições
ao PIS e da COFINS da mesma forma que as demais pessoas jurídicas, e, a partir de 01/08/2004,
também passaram a sujeitar-se ao regime da não cumulatividade das contribuições sociais.
Ademais, compulsando a Lei no 10.925/2004, verifica-se os casos em que a venda de
mercadorias estaria sujeita a suspensão das contribuições sociais, bem como, os casos em que a
suspensão não se aplica, conforme estabelecido em seu artigo 9o:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso
III do § 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
25
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (Grifamos)
Quanto às pessoas jurídicas de que tratam os §§6o e 7o, do artigo 8o, da Lei no
10.925/2004, assim estava disposto nos referidos dispositivos à época dos fatos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que
exerçam as atividades nele previstas. (Grifamos)
Em breve síntese, o artigo 8o, §§6o e 7o, atribuía às empresas e cooperativas que
realizam produção de café – entendida como o “exercício cumulativo das atividades de padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial” – direito a
crédito presumido sobre as suas aquisições de café cru junto a pessoa física ou cooperado pessoa
física.
Por sua vez, a venda de café pelas cooperativas que exerçam atividade de produção
de café não estava sujeita à suspensão legal prevista no artigo 9o, da Lei no 10.925/2004, por força
do disposto no §1o, inciso II, do mesmo artigo, estando, por conseguinte, submetida à incidência
das contribuições ordinárias ao PIS e da COFINS.
Diante disto, sendo reconhecida a incidência das contribuições ao PIS e da COFINS
sobre a venda de café pelas cooperativas que exerçam atividade de produção de café, deve ser
reconhecido o direito ao crédito integral pelo adquirente, desde que atendidos os requisitos legais.
Neste sentido, cumpre transcrever a ementa da Solução de Consulta COSIT no 65, de
10 de março de 2014:
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
26
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de
produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na
legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637/2002, art. 3o
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins, não
está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a
cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833/2003, art. 3o.
Quanto à matéria em litígio, merece transcrição também o seguinte excerto dos
fundamentos expostos na referida Solução de Consulta:
Até o ano-calendário de 2011, enquanto vigiam para o café os artigos 8o e 9o da
Lei no 10.925, de 2004, os exportadores de café não podiam descontar créditos em
relação às aquisições do produto com as suspensões previstas nos incisos I e III do
art. 9o. Também não havia direito à apuração de créditos nas aquisições do produto
com o fim específico de exportação, nos termos do art. 6o, § 4o, e 15, III, da Lei no
10.833, de 2003, combinado com o art. 39, § 2o, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997. Por outro lado, havia direito ao creditamento nas aquisições de café já
submetido ao processo de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, tendo em vista que sobre a receita de venda do café submetido
a esta operação não se aplicava a suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins (art. 9o, § 1o, II, da Lei no 10.925, de 2004).(Grifamos)
Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes deste e. Conselho:
PIS. REGIME DE SUSPENSÃO. EXCEÇÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA QUE REALIZE
ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE CAFÉ.
Verificando-se que a sociedade cooperativa vende tanto café cru quanto café
beneficiado por ela, enquadra-se a mesma na exceção ao regime de suspensão das
contribuições sociais previsto no art. 9o da Lei no 10.925/2004. Desse modo, a saída
deverá ser tributada normalmente, fazendo jus a adquirente ao crédito integral.
(Processo no 15586.720174/2011-97; Acórdão no 3402-004.088; Relator
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto; sessão de 27/04/2017)
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
27
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES COM CAFÉ CRU. EFICÁCIA DA
CONSULTA. EFEITO VINCULANTE.
Em relação aos fatos geradores ocorridos no 2o Trimestre de 2009, o contribuinte
tem direito à tomada do crédito "cheio" das contribuições não cumulativas, pois o
entendimento oficial da Administração Tributária é no sentido de que o café cru
adquirido das cooperativas enquadradas nos §§6oe 7o do art. 8o da Lei no
10.925/2004 não estava sujeito à suspensão da incidência das contribuições,
prevista no art. 9o da mesma lei. Entendimento fixado na Solução de Consulta COSIT
no 65, de 10/03/2014, que possui efeito vinculante no âmbito da Receita Federal.
(Processo no 16366.000285/2010-50; Acórdão no 3402-004.144; Relator
Conselheiro Antonio Carlos Atulim; sessão de 24/05/2017)
Assim, restando demonstrada a subsunção do fato à norma insculpida § 1o, inciso II,
do artigo 9o, da Lei no 10.925/2004, no caso, a aquisição de café de cooperativa que realiza a
produção de café, situação em que não há previsão de suspensão legal e, por conseguinte, há a
incidência das contribuições, deve ser reconhecido o direito ao correspondente crédito integral das
contribuições ao PIS e da COFINS ao adquirente.
No que se refere à comprovação de que o café cru foi adquirido de cooperativas
agroindustriais que praticam as operações descritas nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
considero que a documentação anexada aos autos é mais do que suficiente para comprovar o
alegado, como se verifica, especialmente, (i) das notas fiscais de aquisição – que demonstram (a)
pela descrição do produto, que o café adquirido pela recorrente, em grão cru beneficiado, foi
submetido a processo agroindustrial e (b) pelas informações complementares, que apontam que a
saída não foi suspensa, sendo, por conseguinte, objeto de incidência das contribuições (informação
corroborada também pelas Notas Fiscais Eletrônicas); (ii) das declarações emitidas pelas próprias
cooperativas de que realizaram o exercício cumulativo das atividades previstas no §6° do artigo 8o
da Lei n°. 10.925, de 2004, sobre o café adquirido pela recorrente (informação corroborada também
pelos sites das cooperativas); e (iii) do resultado da diligência realizada pela Delegacia de
Fiscalização de Santos e do acórdão no 3802-002.381 deste e. CARF, que reconheceram o caráter
agroindustrial das sociedades cooperativas fornecedoras da recorrente.
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o
fim de reverter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às aquisições de café de cooperativas
agroindustriais, com o reconhecimento do respectivo direito ao crédito pleiteado.
3
DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE AS DESPESAS COM SEGURO NA ARMAZENAGEM
Conforme se observa da Informação Fiscal, o indeferimento parcial do pleito se deu também
em razão da glosa dos créditos apurados sobre despesas com seguros de mercadorias relativas à
armazenagem de café, fundamentanda nos seguintes termos:
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
28
[...] utilização indevida de despesas com seguros de mercadorias, que não são passíveis de
crédito da contribuição no sistema de não cumulatividade. Ressalta que em consulta
formulada, na solução de Consulta n° 320, de 29/10/2004, foi concluído que as despesas
relativas à armazenagem e manipulação de café (pré-limpeza, eliminação inicial de
impurezas, posterior de grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o tamanho
dos grãos, ensaque, costura e blocação dos volumes e formação de lotes para embarque),
incluídas nas faturas emitidas pelas empresas de armazenagem, são passíveis de
aproveitamento; contudo, nas faturas de cobrança também estão incluídas taxas de seguro,
despesa não abrangida pela solução de consulta.
Ao apreciar a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido se utilizou do conceito de
insumos previsto na IN SRF no 404/04, concluindo que “[a]s despesas com a contratação de seguros,
em que pese possam ser esses serviços relevantes para a empresa e até mesmo para a formação dos
seus custos, não constituem, de modo algum, parte integrante do produto final”, de modo que “[...]
essas despesas devem ser tratadas como meras despesas e não como insumos à produção”.
Quanto à Solução de Consulta no 320, de 29/10/2004, o v. acórdão recorrido
destacou apenas que “[...] o entendimento lá esposado não pode ser ampliado para considerar itens
não expressamente previstos ainda que se entenda que tais correspondam a dispêndios que podem
vir a ser considerados acessórios à formação do custo do produto”.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta o conceito de insumos adotado
pelo v. acórdão recorrido, defendendo o direito à apropriação dos créditos, com base no
entendimento que “[...] as despesas com seguro, incluídas nas notas fiscais de serviços de
armazenagem, são essenciais para viabilizar o processo produtivo, ou melhor, para a formação do
faturamento da Recorrente”.
Neste sentido, sustenta que:
[...] é em razão dos "riscos de produção" (proteção patrimonial) da mercadoria
armazenada, que esta firma contrato de 'seguro', sob pena de, sem ele, sentir-se
impedida da realização do seu processo produtivo ou, certamente; ter a perda da
qualidade do produto final e serviços. Melhor explicando, para que a Recorrente
possa cumprir suas finalidades, conforme referido, não basta a simples destinação
do café beneficiado cru em grão ao exterior: é necessário que o mesmo tenha
condições de ser vendido e, portanto, deve estar devidamente acondicionado
(embalado), armazenado em ambiente 'seguro', para finalmente, estar à
disposição dos clientes, sem a perda de qualidade.
Ainda, defende que as taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com
armazenagem, pela regra de que o acessório segue o principal, e que seria inconcebível a hipótese
de cobrança somente da taxa de armazenagem pela prestadora de serviços, sem dar garantia e
segurança, no caso de sua produção ser deteriorada no armazém. Ressalta também que, para
realizar a exportação de suas mercadorias, necessita armazenar os seus produtos e que esta
armazenagem só é aceita com a contratação do seguro, sendo que o armazém geral é o responsável
pela guarda e conservação dos produtos. Deste modo, sustenta que as despesas incorridas com
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
29
seguro necessário à armazenagem dos produtos deveriam gerar direito ao aproveitamento do
crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do inciso IX, artigo 3o, da Lei n°.
10.833, de 2003, com redação semelhante na Lei n°. 10.637, de 2003.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Em casos semelhantes da recorrente julgados por este e. Tribunal, a questão tem sido
avaliada sob a perspectiva do alcance da Solução de Consulta no 320, de 29/10/2004, proferida pela
9a Região Fiscal.
Por concordar com a análise realizada e o posicionamento adotado pelo i. ex-
conselheiro Antonio Carlos Atulim, transcrevo os fundamentos expostos no Acórdão no 3402-
004.144, os quais adoto como razões para decidir, nos termos do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
[...] a recorrente formulou uma consulta no processo no 13909.000020/200431, que
foi respondida por meio da Solução de Consulta no 320, de 29 de outubro de 2004,
na qual a 9a RF firmou o seguinte entendimento:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Ementa: COFINS – NÃO-CUMULATIVIDADE ATIVIDADE CAFEEIRA – CUSTO DE
ARMAZENAGEM. Cabível o aproveitamento de crédito decorrente de custo de
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país concernente à
armazenagem e manipulação de café (pré-limpeza, eliminação inicial de
impurezas, eliminação posterior de grãos defeituosos, classificação do café de
acordo com o tamanho dos grãos, ensaque, costura e blocamento dos volumes
e formação de lotes para embarque).
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, art. 3o, II. IN SRF no 404/2004, artigos
8o, II,“e”.
A fiscalização entendeu que os seguros não estariam incluídos nos custos com
armazenagem, aparentemente, pelo fato de o parecerista ter listado entre
parênteses os serviços prestados pelos armazéns.
O mesmo texto que aparece entre parênteses na ementa da solução de consulta,
aparece também na fundamentação do parecer. Essa fundamentação foi bem
sucinta, resumindo-se na transcrição dos dispositivos legais, seguida de um único
parágrafo no qual o parecerista cita o art.8o, II, "e" da IN 404/2004.
A seguir transcrevo o único parágrafo da fundamentação da solução de consulta
que não trata exclusivamente da transcrição de textos legais:
"(...)
7.Assim, pelo entendimento esculpido na Lei no 10.833/2003, art. 3o, II, e na IN
SRF seu artigo 8o, II, “e”, cabe à consulente o direito ao crédito advindo dos
custos de prestação de serviços concernentes na armazenagem e manipulação
de café prestados (pré-limpeza, eliminação inicial de impurezas, eliminação
posterior de grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o tamanho
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
30
dos grãos, ensaque, costura e blocamento dos volumes e formação de lotes para
embarque) por pessoas jurídicas.
(...)"
Verifica-se que o nosso problema consiste em saber se os gastos com seguros, que
foram incluídos pelos armazéns nas notas fiscais de prestação desses serviços,
foram ou não foram contemplados pela Solução de Consulta no 320/2004.
Embora o parecerista não tenha citado expressamente os gastos com seguros na
sua fundamentação, entendo que tais gastos foram contemplados de forma
implícita nas despesas de armazenagem. E essa conclusão pode ser extraída da
leitura do relatório da solução de consulta, vazado nos seguintes termos:
"(...) A consulente, tributada com base no lucro real, dedica-se à atividade de
comércio atacadista de produtos alimentícios nos mercados interno e externo.
Neste diapasão, ela adquire mercadorias (café beneficiado) para revenda e, por
não possuir próprio para armazenagem e manipulação dos produtos, utiliza
serviços de terceiros para a realização dessas atividades, os quais consistem,
basicamente, em: pré-limpeza; eliminação inicial de impurezas (pedras, torrões
etc); eliminação posterior de grãos defeituosos; classificação do café de acordo
com o tamanho dos grãos (separação por peneira de grãos); ensaque, costura e
blocamento dos volumes; formação de lotes para embarque; armazenagem.
2. Os armazéns gerais, portanto, cobram pelos serviços de armazenagem e
manipulação do café, mediante emissão de nota fiscal de prestação de
serviços.
3. A consulente entende haver direito ao crédito, decorrente da sistemática da
nãocumulatividade, calculado sobre o valor pago a título de serviços prestados
pelos armazéns gerais.
(...)"
Observem senhores conselheiros que a consulta não foi direcionada
individualmente a cada uma das atividades desenvolvidas pelos armazéns. Ela
abrangeu o custo do serviço de armazenagem prestado, que é representado pelo
valor global das notas fiscais emitidas por aqueles armazéns.
Obviamente que os armazéns tomam a precaução de proteger as mercadorias de
terceiros por meio da contratação de seguros, pois se ocorrer algum sinistro durante
o período em que estiverem na posse dessas mercadorias, terão a obrigação de
indenizar seus clientes, o que pode ser um problema de difícil solução se as
mercadorias não estiverem seguradas.
Sendo assim, o seguro não é um luxo ou uma coisa que possa ser dispensada pela
Exportadora Marubeni Colorado, mas sim uma necessidade que atende aos
interesses da Exportadora Marubeni e dos prestadores de serviço, pois as partes
não desejam assumir o risco de perder a mercadoria ou de ter que indenizar essa
perda, caso venha a ocorrer algum acidente com o café que está sendo manipulado.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
31
Portanto, considero que se os custos com seguros integram o valor da nota fiscal de
serviços emitidas pelos armazéns, eles estão englobados pela Solução de Consulta
no 320/2004 e não podem ser glosados pela fiscalização, até que a Administração
Tributária reveja seu entendimento e publique tal decisão no diário oficial, a teor do
que determina o art. 48, §12, da Lei no 9.430/96.
Pertinente, no caso, mencionar também a Lei no 9.973/2000, que dispõe sobre o
sistema de armazenagem dos produtos agropecuários, e assim estabelece em seu art. 6o, § 6o:
Art. 6o O depositário é responsável pela guarda, conservação, pronta e fiel entrega
dos produtos que tiver recebido em depósito.
(...)
§ 6o Fica obrigado o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de
garantir, a favor do depositante, os produtos armazenados contra incêndio,
inundação e quaisquer intempéries que os destruam ou deteriorem. (Grifamos)
Desta forma, entendemos que, ao garantir à recorrente o direito de crédito em
relação às despesas com armazenagem constantes nas faturas, a Solução de Consulta no 320, de
29/10/2004, proferida pela 9a RF, também alcançou as despesas relativas ao seguro obrigatório
nelas inclusas.
Neste sentido, cito o seguinte precedente da C. 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
CRÉDITOS. DESPESAS COM SEGURO NA ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
CABIMENTO.
O gasto com seguro na armazenagem para exportação de café não enseja, de forma
geral, a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos requisitos de
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no REsp 1.221.170/PR.
No entanto, tendo o Contribuinte Solução de Consulta em seu favor reconhecendo
crédito em relação a faturas de armazenagem, nas quais se inclui o valor de seguro,
obrigatório pela Lei 9.973/2000, cabe o reconhecimento do crédito,
exclusivamente diante das circunstâncias do caso concreto.
(Processo no 16366.000259/2010-21; Acórdão no 9303-014.063; Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 13/04/2023)
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o
fim de reverter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às despesas de seguro com
armazenagem, com o reconhecimento do respectivo direito creditório pleiteado.
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
32
4
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DE CRÉDITO PRESUMIDO
Conforme consta da informação fiscal, foi apurado saldo credor a título de crédito
presumido de atividades agroindustriais no período objeto do pedido de ressarcimento, entretanto,
tal saldo não seria passível de ressarcimento, podendo apenas ser utilizado como dedução no
pagamento da própria contribuição em períodos subsequentes.
No mesmo sentido, o v. acórdão recorrido destacou que o art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, estabelece que os contribuintes poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins tais créditos presumidos, sem trazer qualquer previsão quanto à possibilidade de permissão
para compensação ou ressarcimento.
No Recurso Voluntário, a recorrente ressalta que se tratam de créditos
incontroversos, já deferidos, existindo controvérsia apenas quanto à possibilidade de
ressarcimento, a qual, segundo a recorrente, estaria autorizada pelo artigo 7o-A da Lei no 12.599/12.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Quanto ao direito ao ressarcimento do saldo de créditos presumidos apurados com
base no artigo 8o da Lei no 10.925/04, assim passou a prever o artigo 7o-A da Lei no 12.599/12, com
a redação dada pela Lei no 12.995/14:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004,apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para:(Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos
extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014) (Grifamos)
Ressalte-se que, apesar de se tratar de legislação superveniente ao pedido de
ressarcimento e ao próprio Despacho Decisório combatido, entendo que deve ser reconhecido o
direito ao ressarcimento pleiteado, em razão da existência de lei autorizando a modalidade de
restituição pretendida, antes do julgamento definitivo do direito pleiteado administrativamente.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. CARF:
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ IN NATURA. UTILIZAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7o-A da Lei no 12.599, de 2012, incluído pela Lei no 12.995, de
2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
33
apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura poderá
ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou ressarcimento.
(Processo no 13656.720955/2014-28; Acórdão no 3201-008.430; Relator
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 26/05/2021)
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição
de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou
ressarcimento.
(Processo no 11543.000117/2005-95; Acórdão no 3301-005.834; Relatora
Conselheira Liziane Angelotti Meira; sessão de 26/03/2019)
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7o-A da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição
de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou
ressarcimento.
(Processo no 15578.000142/2010-90; Acórdão no 3301-003.099; Relator
Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 28/09/2016)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de
autorizar o ressarcimento do saldo de crédito presumido apurado no período pleiteado (ainda não
utilizado), nos termos do artigo 7o-A da Lei no 12.599/12.
5
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC
Quanto à atualização monetária, pela Taxa Selic, do crédito reconhecido, merece
provimento o pleito da recorrente, nos termos da Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.767.945/PR, em sede de Recurso Repetitivo, abaixo transcrita:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007).
Destaque-se que, em 22 de setembro de 2022, foi aprovada a Portaria CARF/ME no
8451/2022, que, considerando o julgamento do REsp no 1.767.945/PR e a Nota Técnica SEI n°
42950/2022/ME, revogou a Súmula CARF no 125, que estabelecia que “[n]o ressarcimento da
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
34
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos
termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao recurso neste tópico, para reconhecer o
direito à correção monetária do crédito reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco.
6
DOS PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE IRPJ E CSLL RECOLHIDOS NAS
OPERAÇÕES, E DE PONTUAÇÃO DA POSIÇÃO DE PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA
No Recurso Voluntário, apesar de não trazer qualquer fundamentação ao longo da
peça, a recorrente pleiteia o seguinte:
[...]
J) E, como pedido reflexo, por ocasião da glosa dos créditos, o direito à devolução dos valores
de IRPJ e da CSLL recolhidos nessas operações;
K) E, em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da contribuição em destaque,
seja pontuada a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da Instrução
Normativa n°. RFB n° 1.060 de 03.08.2010 ("ressarcimento acelerado").
Além da ausência de qualquer fundamentação para embasar seus requerimentos,
entendo que a questão já foi adequadamente dirimida pelo v. acórdão recorrido, nos fundamentos
abaixo transcritos, que adoto como razões para decidir, nos termos do artigo 50, §1o, da Lei no
9.784/99:
[...] a contribuinte requer que em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da
Cofins, seja revista a posição da empresa para preponderantemente exportadora, isso nos
termos da Instrução Normativa RFB n° 1.060 de 03/08/2010 e em relação aos futuros
pedidos. Entretanto, trata-se de questão que não pode ser avaliada no âmbito do presente
processo, uma vez que não foi instaurado litígio em relação a tal ponto, devendo, isso sim,
ser apresentado o pedido juntamente com a demonstração do cumprimento pela
contribuinte de todas as exigências fixadas na norma dirigindo à autoridade da unidade de
origem para que, após análise, possa beneficiar-se do tratamento diferenciado.
Da mesma maneira, não se acata a solicitação para o recalculo dos créditos do PIS/Pasep e
da Cofins, com a devolução dos valores de IRPJ e CSLL recolhidos nessas operações, já que
não faz parte do presente litígio e deve ser objeto de processo específico.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, por acatar parcialmente
a preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido, apenas para o fim de retificar a r. decisão, de modo
que onde se lê café não beneficiado deve constar café não descafeinado, retratando fielmente as
notas fiscais colacionadas aos autos.
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
35
No mérito, voto por dar parcial provimento ao recurso, para o fim de (i) reverter as
glosas efetuadas sobre os créditos relativos às aquisições de café de cooperativas agroindustriais e
às despesas de seguro com armazenagem, com o reconhecimento do respectivo direito creditório
pleiteado; (ii) autorizar o ressarcimento do saldo de crédito presumido apurado no período
pleiteado (ainda não utilizado), nos termos do artigo 7o-A da Lei no 12.599/12; e (iii) reconhecer o
direito à correção monetária do crédito reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Redator Designado.
Na sessão de julgamento, o Colegiado, por maioria, divergiu do voto do ilustre
Conselheiro Relator na análise do recurso voluntário do presente processo, especificamente, para
manter a glosa dos créditos sobre as aquisições de café de cooperativas sujeitas à suspensão, bem
como, por voto de qualidade, para manter as glosas de despesas de seguro com armazenagem e
manter a não autorização do ressarcimento do saldo de crédito presumido pleiteado no período por
vedação legal. Então, fui designado a redigir o voto vencedor, motivo pelo qual apresento abaixo as
razões de decidir.
O ilustre relator considerou que as vendas realizadas por cooperativas produtoras de
café se enquadram na exceção ao regime de suspensão das contribuições ao PIS e da COFINS,
previsto no artigo art. 9o da Lei no 10.925/2004, estando sujeitas à incidência das referidas
contribuições, fazendo jus o adquirente ao aproveitamento dos créditos ordinários
correspondentes.
O Colegiado, no entanto, por maioria, divergiu desse entendimento, com as razões
que passo a expor.
Em seu recurso, a Recorrente argumenta que a Autoridade Fiscal desconsiderou uma
das etapas do processo produtivo do café (vide Figura 3 - Cadeia Produtiva do Café, no Recurso
Voluntário), mais especificamente, a 2a etapa; pois somente na saída do café in natura, destinado à
utilização como insumo de produção do café cru em grão, é obrigatória a suspensão da exigibilidade
do PIS/Cofins, o aproveitamento do crédito presumido ocorrendo apenas nessa etapa (2a), mas a
impugnante atua na 3a etapa.
A lide aqui colocada para o Colegiado tem sido costumeira nas turmas colegiadas do
CARF nos últimos anos, referindo-se a glosa de créditos ordinários (integrais) da Contribuição para
a COFINS ou PIS não cumulativos calculados sobre a aquisição de “café cru” de cooperativas
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
36
agropecuárias, com o seu consequente recálculo como crédito presumido, em valor menor e com a
impossibilidade de ser objeto de pedido de ressarcimento.
Por oportuno, transcreve-se a legislação que regula a matéria nesse ramo de
atividade de café:

Lei n° 10.925, de 2004:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no 12.058, de
13 de outubro de 2009)(Vide art. 57 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I – cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01
e 18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005);
II – pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III – pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
(...)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
37
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo
o aproveitamento:
I – do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II – de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo, o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004);
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam
as atividades nele previstas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide art. 37 da Lei no
12.058, de 13 de outubro de 2009)
I – de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
II – de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II
do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III – de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e (Incluído pela Lei no11.051, de 2004)
II – não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§
6o e 7o do art. 8o desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal SRF. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
(negritos nossos)
IN SRF 660, de 2006:
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
38
Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
a receita bruta decorrente da venda:
I - de produtos in natura de origem vegetal, classificados na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) nos códigos:
a) 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os códigos 1006.20 e 1006.30;
b) 12.01 e 18.01;
II – de leite in natura;
III – de produto in natura de origem vegetal destinado à elaboração de mercadorias
classificadas no código 22.04, da NCM; e
IV – de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Das pessoas jurídicas que efetuam vendas com suspensão
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
(...)
III – que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art.2o;
II – atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de
criação de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de
12 de abril de 1990; e
III – cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça
a atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo
também realizar o beneficiamento dessa produção.
(...)
Das condições de aplicação da suspensão
Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I – apurar o imposto de renda com base no lucro real;
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
39
II – exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III – utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art.5o.
(...)
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Do Crédito Presumido Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I – destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
d) nos capítulos 8 a 12, 15 e 16 exceto o código 1502.00.1; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
(...)
§ 1o O direito ao desconto de créditos presumidos na forma do caput aplica-se,
também, à sociedade cooperativa que exerça atividade agroindustrial.
(...)
Da atividade agroindustrial
Art. 6o Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por atividade
agroindustrial:
(...)
II – o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, relativamente aos produtos classificados no código 09.01 da NCM.
Parágrafo único. A operação de separação da polpa seca do grão de café, realizada
pelo produtor rural, pessoa física ou jurídica, não descaracteriza o exercício
cumulativo a que se refere o inciso II do caput. (Revogado pela Instrução Normativa
RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
Dos insumos que geram crédito presumido
Art. 7o Geram direito ao desconto de créditos presumidos na forma do art. 5o, os
produtos agropecuários: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de
14 de dezembro de 2009)
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
40
I – adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, com suspensão da
exigibilidade das contribuições na forma do art.2o;(Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de 2009)
II – adquiridos de pessoa física residente no País; ou
III -recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no
País.
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no
seu custo de aquisição.
§ 1o O crédito de que trata o caput será calculado mediante a aplicação, sobre o
valor de aquisição dos insumos, dos percentuais de:
(...)
II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por
cento) e 2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento),
respectivamente, no caso dos demais insumos.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...)
II- não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
(negritos nossos)
Infere-se dos dispositivos transcritos, vigentes à época, que as receitas de venda de
café em grão para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real pelas pessoas jurídicas que
exerciam atividade agropecuária e as cooperativas agropecuárias estavam, obrigatoriamente,
submetidas ao regime de suspensão, nos termos do inciso III do referido art.9o, combinado com
disposto no art. 4o da Instrução Normativa 660/2006. Não consta na legislação citada, ou qualquer
outra, hipótese para que sejam cobradas as contribuições nessas transações e a tomada de crédito
normal (ordinário) por parte da adquirente, somente sendo previsto, nesse caso. o crédito
presumido agropecuário, conforme o art. 7o, da IN no660/2006.
De outra banda, nos termos do disposto no art. 9o, §1o, II, da Lei 10.925/2004, havia
uma exceção para as receitas de venda de café em grão, já submetido ao processo de produção
descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/2004, pelas pessoas jurídicas que exerciam a
atividade agroindustrial e as cooperativas de produção agroindustrial. Para essas operações, as
receitas de venda auferidas estavam sujeitas a tributação normal e ao pagamento das referidas
contribuições. Em decorrência, as pessoas jurídicas adquirentes dos referidos produtos para
revenda, submetidas ao regime não cumulativo, faziam jus ao valor do crédito integral das referidas
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
41
contribuições, calculado sobre o preço das respectivas operações de aquisição e não do crédito
presumido, como citado na situação anterior.
Cabe então a verificação, quanto aos elementos constantes nos autos, se as
aquisições foram feitas em um ou outro caso, a fim de se decidir sobre a legitimidade da tomada de
créditos normais integrais nas operações de aquisições de “café cru não descafeinado em grãos” de
cooperativas pela Recorrente.
Inicialmente, cabe frisar que a Recorrente exerce a atividade agroindustrial em
consonância com definição dessa atividade presente no inciso II, art.6o, da IN SRF no660/2006.
A empresa tem por atividade econômica principal o “Comércio Atacadista de Café em
Grão”, e como atividade secundária, o Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral. A
Marubeni Colorado adquire café em grão no mercado interno e após processo de seleção de grãos,
efetua os faturamentos para o mercado interno e externo, sendo predominante e prioritária a
atividade de exportação de café verde. Abaixo, apresenta-se o fluxo descritivo das atividades
exercidas pela empresa:

Conforme se depreende dos elementos constantes nos autos, a Marubeni realiza,
assim, as operações de beneficiamento previstas no art. 8o da Lei no 10.925/2004, ou seja, ela é,
nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, uma cooperativa agroindustrial.
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
42
Outra observação importante sobre aspectos envolvendo as transações de compras
de cooperativas, diz respeito ao fato das notas fiscais de compras de cooperativas fornecedoras de
café, objeto de análise pela Fiscalização, confirmarem que se tratavam de transação com pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária ou cooperativa agropecuária e não agroindustrial, vez
que que as mercadorias adquiridas, “café cru não descafeinado em grãos”, não foram submetidas
ao processo industrial de produção descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/2004 . Inclusive,
tais mercadorias adquiridas dessas pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária e
cooperativas agropecuárias saíram da vendedora sob o código de CFOP 5102 (Venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros), o que confirma que tais mercadorias não sofreram
industrialização no fornecedor e foram utilizadas como insumo na atividade agroindustrial da
Recorrente, e-fls.248 a 276.
A Recorrente não faz provas nos autos de que as mercadorias adquiridas (café cru
não descafeinado, em grãos) de pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária ou
cooperativas de produção agropecuárias foram submetidas ao processo industrial de produção
descrito nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei 10.925/2004 e não se destinaram à atividade agroindustrial
da Recorrente como insumo, conforme afirmado pela Fiscalização.
Em vista disso, pode-se considerar que a Marubeni Colorado preenche os requisitos
estabelecidos para a aplicação da suspensão nas compras de café efetuadas com as pessoas jurídicas
que exerçam atividade agropecuária e cooperativas agropecuárias, a saber:
a) apura IRPJ com base no lucro real;
b) exerce atividade agroindustrial definida no art. 6°, II; e
c) utiliza o café adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de
que trata o inciso I do art. 5°.
O fato também das notas fiscais trazerem em seu bojo o destaque das contribuições
sociais integrais, sem a expressão de “Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS", exigida art. 2o , § 2o, da IN SRFB n° 660/06, isso não legitima a tomada de
crédito ordinário integral efetuada pela Recorrente, pois como já se demonstrou, a Recorrente
atendia a todos os requisitos estabelecidos para a aplicação da suspensão nas compras de “café não
descafeinado, em grão” efetuadas com as pessoas jurídicas que exerçam atividade agropecuária ou
cooperativas agropecuárias.
Por outro lado, também não faria qualquer sentido a legislação autorizar o crédito
presumido nesses casos, se o contribuinte já contasse com o direito do crédito integral, o que
corrobora a interpretação acima, necessitando-se ainda da contrapartida da obrigatoriedade da
suspensão, nos casos em que se aplica.
Portanto, tratando-se de venda de produto (café não descafeinado, em grão)
efetuada por pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou cooperativa de produção
agropecuária à pessoa jurídica que atenda os requisitos legais anteriormente citados, aplica-se
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
43
obrigatoriamente a suspensão do PIS e da Cofins, independentemente de se tratar de venda de
produto recebido pela cooperativa de seus associados ou de produto adquirido de produtores rurais
não cooperados.
Nesse mesmo sentido, transcrevem-se algumas ementas de julgados do CARF em
casos semelhantes:
CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE COOPERATIVAS SUJEITAS À VENDA COM
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se o caso dos autos de aquisição junto à cooperativa de produção
agropecuária, observados todos os requisitos legais em relação ao adquirente para
que a venda da cooperativa se dê com suspensão, aplica-se o crédito presumido de
que trata o artigo 8o da Lei 10.925, de 2004.
(acórdão no3302004.649, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Redatora
Designada Maria do Socorro Ferreira Aguiar, sessão de 29 de agosto de 2017)
REGIME DE SUSPENSÃO. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA POR ESTABELECIMENTO AGROINDUSTRIAL. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.
As aquisições de café in natura de cooperativas de produção agropecuária por
estabelecimento agroindustrial estão submetidas ao regime suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e asseguram apenas o direito de apropriação de
crédito presumido, nos termos da legislação vigente.
(acórdão no3302007.251, da 3a Câmara da Segunda Turma Ordinária, Relatoria do
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, sessão de 18 de junho de 2019)
Nessa situação, somente foi assegurado às adquirentes o direito à apuração de
crédito presumido, previsto no art.8o da Lei n. 10.925/04, antes transcrito.
A partir da vigência dessa Lei, as empresas tributadas pelo Lucro Real, que
produzirem mercadorias relacionadas no caput do art. 8° da Lei 10.925, de 2004, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão apurar créditos presumidos calculados às alíquotas de
0,578% (quinhentos e setenta e oito milésimos por cento), correspondente a 35% (trinta e cinco por
cento) de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/Pasep, e de 2,66%
(dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), correspondente a 35% (trinta e cinco por
cento) de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a Cofins, para fins de dedução do valor
devido em cada período de apuração a titulo dessas contribuições, na sistemática não-cumulativa,
alíquotas essas aplicáveis sobre o valor das aquisições efetuadas junto a:
a) pessoas físicas residentes no país;
b) cerealista que exerça cumulativamente as atividades elencadas no art. 8°, § 1°, I,
em relação aos produtos in natura citados naquele dispositivo;
c) pessoas jurídicas que exerçam atividades agropecuárias; e
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
44
d) sociedades cooperativas de produção agropecuária.
Por fim, com relação a alegação de que o Parecer/ PGFN/CAT o1425/2014 teria
reconhecido o direito a crédito na situação aqui tratada não procede, tendo em vista que esse
parecer trata de operação diversa, qual seja, o direito ao crédito fiscal integral do PIS/Pasep e da
COFINS, nas aquisições de café de sociedades cooperativas que submeteram o produto à atividade
agroindustrial. No caso aqui tratado, como anteriormente já ressaltado, o produto (café não
descafeinado, em grão) não sofreu o processo de produção previsto nos §§ 6o e 7o do art. 8o da Lei
10.925/2004 e foi adquirido de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária ou cooperativa
agropecuária.
Dessa forma, acertadamente, a Autoridade Fiscal promoveu a reclassificação dos
créditos ordinários integrais, calculados incorretamente sobre aquisições de café cru de
cooperativas, para créditos presumidos, na forma do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, devendo ser
mantida a glosa efetuada.
Ressalta-se que, além do crédito presumido citado ser em valor menor que o crédito
básico (ordinário) calculado pelo Contribuinte, este não pode ser objeto de ressarcimento, sendo
especificamente destinado à dedução com débitos tributários da mesma espécie contributiva
apurados em fases posteriores.
No que concerne ao crédito (presumido) para fins de compensação e/ou
ressarcimento, o art. 10 da citada IN 660/04 deixa evidente que o referido crédito não se confunde
com os créditos usuais da não-cumulatividade:
Art. 10. A aquisição dos produtos agropecuários de que trata o art. 7odesta
Instrução Normativa, por ser efetuada de pessoa física ou com suspensão, não gera
direito ao desconto de créditos calculados na forma do art. 3oda Lei no10.637, de
30 de dezembro de 2002, e do art. 3oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003,
conforme disposição do inciso II do § 2odo art. 3oLei no10.637, de 2002, e do inciso
II do § 2odo art. 3oda Lei no10.833, de 2003.
(negrito nosso)
E, na mesma disciplina, no art. 8o, o §3o, expressamente veda o ressarcimento do
crédito presumido:
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no
seu custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
45
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
(negrito nosso)
Assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art. 5o, §§ 1o
e 2o, da Lei no 10.637/02, citado mais acima neste voto.
Por sua vez, o artigo 7o - A da Lei no. 12.599, de 2012, citado pelo Recorrente, não
ampara a utilização de crédito presumido para fins de compensação e/ou ressarcimento no seu
caso, pois a lei se refere a saldo em 01/01/2012, e o período tratado nos autos é o terceiro trimestre
de 2010:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para: (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos
extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no 12.995, de
2014)
Nesse mesmo sentido, o acórdão no 3301-005.430, votado por unanimidade, de
25/10/18, Relatoria de Salvador Cândido Brandão Júnior:
CRÉDITO PRESUMIDO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ACÚMULO EM RAZÃO DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O crédito presumido de PIS para a agroindústria apurado conforme o que
estabelece o art. 8o da Lei no10.925/2004 só pode ser compensados com débitos
próprios da contribuição. A Lei no 12.995/2014, art. 7oA, permitiu que fosse objeto
de pedido de ressarcimento o saldo de crédito presumido apurado até 01/01/2012.
O legislador escolheu um momento no tempo, como um incentivo fiscal,
permitindo que o saldo de crédito presumido apurado e existente na escrita fiscal
em 01/01/2012 pode ser objeto de pedido de ressarcimento ou para compensar
com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Impossibilidade
de ressarcir créditos apurados em outra data na medida em que a lei escolheu
uma data específica.
(negrito nosso)
Também, o Acórdão no 9303-007.506, votado por maioria na Câmara Superior de
Recurso Fiscais, de 17/10/18, Relatoria de Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
CRÉDITO PRESUMIDO.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.445 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720674/2012-67
46
A legislação que permite pedido de ressarcimento ou compensação dos créditos
presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, estipula termos a quo para a sua
realização. Impossível a retroatividade para pedidos realizados anteriormente à
vigência daquela própria legislação, por violação aos termos por ela estipulados.
Diante do exposto, mantém-se o indeferimento operado pela autoridade fiscal.
No que se refere a dedutibilidade de despesas com seguros de armazenagem,
argumenta a recorrente que as taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com
armazenagem, pela regra de que o acessório segue o principal.
No entanto, discordo de tal argumentação, visto que o crédito pleiteado não
encontra lastro na legislação que dispõe sobre a matéria (art. 3o das leis 10637/02 e 10833/03), que
especificou apenas as despesas de armazenagem e frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, como suscetíveis de gerar crédito (art. 3o, inciso IX, cc art. 15 da Lei no
10.833/03) e em nenhum momento é citado seguro de armazenagem.
Também a referida despesa não encontra guarida em ser dedutível como insumo,
conforme definido pelo E. STJ, em relação ao critério de essencialidade e/ou relevância, pois
resultam de serviços utilizados após o encerramento do ciclo produtivo, tal como o frete e a
armazenagem na venda.
Desta feita, deve ser mantida a glosa de despesas com seguros em armazenagem.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo
Fl. 1537
DF CARF MF
Original